Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MULTAS FISCAIS. ENCARGOS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. MAJORAÇÃO PARCIAL DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por empresa da área de saúde mental e sua sócia-administradora visando à rescisão de contrato de prestação de serviços de consultoria tributária, à restituição dos valores pagos, à indenização por danos materiais decorrentes de autuações fiscais (multas e juros de mora) e das despesas extrajudiciais com contabilidade e advocacia, bem como à condenação por danos morais em virtude de imputação de falsidade fiscal. Sentença de procedência parcial que declarou rescindido o contrato, condenou à restituição dos honorários pagos, à indenização por danos morais e pela multa isolada aplicada pela Receita Federal, afastando o pedido de indenização pelos encargos de mora e pelas despesas extrajudiciais. Apelação das autoras.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da contratada ao pagamento da multa e dos juros moratórios decorrentes da rejeição de compensações fiscais por ela formuladas; (ii) estabelecer se as despesas com serviços contábeis e advocatícios voltados à apuração e mitigação dos danos configuram dano material indenizável; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelos encargos de mora decorre da inadimplência da empresa contribuinte quanto aos tributos devidos, não se comprovando nexo causal entre a conduta da contratada e o surgimento das penalidades fiscais por mora.
4. As despesas com serviços contábeis e advocatícios contratados pelas autoras para identificação e reversão dos prejuízos configuram custos próprios da parte, no exercício regular de sua defesa, não sendo passíveis de indenização à luz da jurisprudência consolidada.
5. A indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional frente à gravidade da imputação de falsidade, à lavratura de representação fiscal para fins penais e à condição de idosa da autora afetada (91 anos), sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo das autoras para majorar os danos morais para R$ 10.000,00.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, parágrafo único; 406; 487, I; CC, arts. 421, 422; CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675581/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 27.02.2018; TJDFT, Acórdão 1743507, 0736999-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1423072, 0705031-87.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.05.2022; TJDFT, Acórdão 1080884, 20170110113505APC, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 07.03.2018; TJDFT, Acórdão 1198070, 0707093-37.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28.08.2019.